Tribunal: TJDFT
Processo: 0718692-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718692-05.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: FELINTO CÉSAR SAMPAIO NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. QUANTUM. REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NÃO DEMONSTRADO. RECALCITRÂNCIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de Agravo de instrumento contra decisão que constituiu o título no valor de R$ 2.012,15 em virtude do descumprimento da obrigação (ID 92554565, origem). 2. A multa cominatória deve ser fixada em valor razoável, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, podendo ser revista a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado, com vistas à observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O fundamento do estabelecimento da multa, no entanto, é precisamente incentivar – ou mesmo forçar – a parte renitente a cumprir a obrigação que lhe foi imposta. 3. Embora o agravante sustente se tratar de multa exorbitante, mesmo dispondo de todo o aparato necessário para o cumprimento da obrigação imposta, insistiu em dar continuidade aos descontos indevidos, em contrariedade à ordem judicial. Assim, considerando que a multa imposta não foi capaz de forçar o cumprimento da obrigação, porquanto consta dos autos de origem que após oito meses da determinação judicial o agravante permanece recalcitrante, não há se falar em redução. 4. Agravo conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 413 do Código Civil, e 537, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil, porque manteve a multa em montante desproporcional e desarrazoado, pois aquela excedeu inclusive o valor da obrigação principal. Requer no ID 30095901 – Págs. 1 e 10 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. Em contrarrazões, o recorrido requer a condenação da parte contrária ao pagamento de multa por litigância de má-fé e a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 413 do CCB, e 537, §1o, inciso I, do CPC. Isso porque, para se aferir se o valor arbitrado a título de astreintes é proporcional e/ou razoável, é indispensável reapreciar o acervo fático-probatório dos autos, providência obstada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1894658/SP, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ-e de 25/10/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. No tocante aos pedidos de imposição de multa por litigância de má-fé e de majoração dos honorários advocatícios, embora previstas nos artigos 80 e 85, ambos do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015